Tribunal: TJSP
Processo: 2124424-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE QUOTA-PARTE. Inadmissível. Ausência de modificação na matrícula do imóvel da quota-parte atribuída à Exequente. Título judicial formado com base na quota-parte apresentada na ação originária, que não foi contestada. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO.